Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731696-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: DIEGO ALVES DOS PASSOS Impetrante: QUESLEI DA SILVA E SOUSA Autoridade: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO ALVES DOS PASSOS contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF (ID no 29592526) que, nos autos no 0701673-53.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do ora paciente. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID no 29592036). Ressalte-se que o impetrante deixou de instruir os autos com a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente e demais documentos necessários ao exame das alegações constantes da inicial do writ e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do mérito. Assim, à Secretaria para que intime o impetrante da decisão proferida pelo em. Desembargador Plantonista, bem como para que providencie a necessária instrução do presente writ. Após, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora Na sequência, providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Com a juntada de todos os documentos, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator